Tribunal: TJSP
Processo: 1500789-58.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Recurso defensivo postulando a absolvição por não haver provas de ter concorrido para o delito ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena-base, aplicação do redutor previsto no

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Recurso defensivo postulando a absolvição por não haver provas de ter concorrido para o delito ou por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena-base, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de drogas, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e abrandamento do regime prisional não acolhidos. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Pena de multa que comporta redução, em face de erro aritmético contido na r. sentença monocrática. Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500789-58.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DAVID CARRIEL DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo somente para reduzir a pena de multa para 777
(setecentas e setenta e sete) diárias, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença
monocrática.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-58.2019.8.26.0583 -Voto no
2
VOTO No 45806
APELAÇÃO No 1500789-58.2019.8.26.0583 - PD
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: DAVID CARRIEL DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Recurso defensivo
postulando a absolvição por não haver provas de ter concorrido
para o delito ou por insuficiência probatória. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório
robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em
que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena-base,
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de drogas,
substituição da pena corporal por restritivas de direitos e
abrandamento do regime prisional não acolhidos. Réu reincidente
e portador de maus antecedentes. Pena de multa que comporta
redução, em face de erro aritmético contido na r. sentença
monocrática. Recurso defensivo parcialmente provido para
redimensionar a pena de multa.
Pela r. sentença de fls. 200/211, cujo relatório fica adotado,
DAVID CARRIEL DA SILVA foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, no piso legal,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformada, apela a Defensoria Pública buscando a
absolvição por não haver provas de que o réu concorreu para o delito ou
por insuficiência probatória, com aplicação do princípio “in dubio pro reo”.
Subsidiariamente, postula a fixação da pena-base no mínimo legal ou a
redução do aumento; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei de drogas; abrandamento do regime prisional e, por fim, a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 241/251).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
254/256), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do apelo (fls. 322/331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-58.2019.8.26.0583 -Voto no
3
Este é o relatório.
Não obstante o esforço e a combatividade da nobre Defensoria
Pública, anoto desde logo que a condenação do réu pelo crime de tráfico
de drogas foi bem decretada.
Realmente, ficou seguramente comprovado que, no dia 14 de
agosto de 2019, por volta das 20h50m, na Rua Doutor Raul Brandão no
131, Jardim Marisa, na cidade e comarca de Presidente Prudente, David
Carriel da Silva guardava, para fins de tráfico de drogas, 154 papelotes de
“crack”, pesando aproximadamente 30,27g, mais uma pedra bruta da
mesma droga pesando aproximadamente 248,86g, e tinha em depósito,
para comercialização ilícita, mais 04 porções de cocaína, pesando
aproximadamente 198,21g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo restou apurado, policiais militares foram informados
de que o acusado guardava os entorpecentes no local onde residia para
comercialização e se dirigiram ao endereço indicado, onde encontraram,
dentro de uma caixa de papelão e bem ao lado do réu, 10 papelotes de
“crack” pesando aproximadamente 2,26g.
Na edícula que guarnece o imóvel, os agentes da lei,
encontraram, sobre uma estante, mais 144 papelotes de “crack”, pesando
aproximadamente 28,01g, dentro de um pote de plástico, além de 02
balanças de precisão e uma faca de cozinha com resquícios de droga.
Com o apoio do canil, foram localizados, no muro dos fundos
do terreno, escondidas dentro de um cano de PVC, uma porção de “crack”,
em forma de tijolo, com peso aproximado de 248,86g, mais 04 porções de
cocaína, com peso aproximado de 198,21g, que estavam envoltas por
plástico filme.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-58.2019.8.26.0583 -Voto no
4
Em revista na garagem onde o acusado habitava, encontraram
R$50,00 em dinheiro (fls. 76/79).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase
policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 05). Em pretório, negou a
acusação, dizendo que caminhava na via pública quando foi abordado por
policiais militares, que o colocaram em um carro e o levaram para um
imóvel onde foram encontradas várias porções de drogas (mídia).
A versão do réu encontra-se isolada nos autos, em aberto
conflito com a realidade probatória.
Por outro lado, os informes prestados pelos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão dos entorpecentes (fls.
02/04 e mídia), acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 01), do
boletim de ocorrência (fls. 18/21), do auto de exibição e apreensão (fls.
22/23), do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 114/117) e do laudo
pericial nos objetos com resquícios de droga (fls. 144/147), servem como
prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do
juízo de culpabilidade.
Registre-se que o policial militar Marcelo Jacometo, sob o
crivo do contraditório, deu plena conta do ocorrido, confirmando a
dinâmica dos fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o delito
imputado ao acusado. Com efeito, em depoimentos seguros, coerentes e
harmônicos com aqueles prestados na fase extrajudicial, o referido
miliciano reafirmou em Juízo que recebeu denúncia de que o morador de
uma garagem traficava no local. Deslocou-se ao endereço indicado, onde
avistou o réu no interior do imóvel e ao lado dele algumas porções de
drogas, além de certa quantia em dinheiro. Em vistoria no imóvel, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-58.2019.8.26.0583 -Voto no
5
policiais encontraram, sobre uma estante, várias pedras de “crack”
prontas para o consumo (mais de 140 unidades), embalagens, balanças de
precisão e uma faca, ambas com resquícios de droga. Com o apoio do
canil, foram localizadas porções brutas de droga, que estavam escondidas
em um encanamento próximo à parede (fls. 02/03 e mídia).
No mesmo sentido foram as declarações do policial militar
Edgard Ruis Contreras, quando ouvido na fase extrajudicial (fls. 04).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem
se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos
atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde
que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do
Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim
que nada se comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas,
além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não
havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua
configuração. Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do
tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal
convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo
conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente
envolvido” (RT 729/542). “Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não
foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-58.2019.8.26.0583 -Voto no
6
detenção do tóxico pelo agente para comercialização”. (RT 714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não
haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto
destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo
abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro,
pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a
simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente” (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório
era mesmo de rigor. De fato, a quantidade, variedade e natureza das
drogas apreendidas (154 papelotes de “crack”, pesando aproximadamente
30,27g; uma pedra bruta da mesma droga pesando aproximadamente
248,86g, e mais 04 porções de cocaína, pesando aproximadamente
198,21g), aliadas às demais circunstâncias da prisão, bem esclarecidas
nos depoimentos dos policiais militares que confirmaram a localização de
certa quantia em dinheiro, sem comprovação da procedência lícita, além
de embalagens, balanças de precisão e uma faca de cozinha - com
resquícios de “crack” cf. laudo pericial de fls. 144/147 -, não deixam
dúvida de que o acusado estava, efetivamente, envolvido com o tráfico de
drogas, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de
provas de ter concorrido para o delito ou por insuficiência probatória.
Descabida, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo,
uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que o réu
praticou o delito pelo qual se viu condenado.
Passo à análise da pena.
Na primeira fase da dosimetria, atento aos critérios do artigo
59 do Código Penal e artigo 42 da Lei o 11.343/2006, o MM. Juiz
sentenciante majorou a básica na fração de 1/3 (um terço), em razão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-58.2019.8.26.0583 -Voto no
7
maus
antecedentes
do
acusado
(fls.
44
e
48

autos
no
0035392-40.2005.8.26.0482), bem como diante da quantidade e natureza
dos entorpecentes apreendidos, o que não merece censura. Com efeito, o
artigo 42 da Lei de Drogas dispõe que, quando da fixação das penas, o
Juiz deve dar prevalência à natureza e à quantidade da substância
apreendida (circunstâncias objetivas); em seguida, à personalidade e
conduta social do agente (circunstâncias subjetivas). Tais circunstâncias
objetivas se sobrepõem às demais preconizadas no artigo 59 do Código
Penal, por serem mais nocivas e acarretarem maior dano à saúde pública.
Assim, no caso em tela, considerando tratar-se de tráfico de cocaína e
“crack” drogas de maior incidência, causadoras de dependência química
rápida e danos irreversíveis -, entendo que o delito representa maior
perigo à saúde pública e, portanto, recomenda a fixação da pena-base
acima do patamar mínimo. Dessa forma, mantém-se a exasperação da
sanção básica operada na r. sentença, a qual reputo razoável e condizente
com o princípio da suficiência da resposta penal. Nesse sentido, por sinal,
é imperioso observar que o C. Supremo Tribunal Federal já reconheceu
que:
“Ao fixar a pena dentre os limites mínimo e máximo
estabelecidos no preceito secundário do tipo do tráfico, pode o
Juiz majorar a pena a partir da conjugação da espécie de
substância apreendida com outros elementos, como a quantidade ou
mesmo a qualidade do entorpecente apreendido” (HC no 94.655-1/MS,
1a T., Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.8.2008). Também convém recordar
que “a importância de se valorarem as circunstâncias do crime na
dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as
sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF,
Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de
pena mínima, não encontra amparo na Constituição da República, pois,
do contrário, não há razão da cominação legal adotar uma escala de pena
mínima e máxima. Dessa forma, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos
e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-58.2019.8.26.0583 -Voto no
8
seis) dias-multa, no piso legal.
Na fase intermediária, pela comprovada reincidência (fls. 45 e
47/48 autos no 0023517-97.2010.8.26.0482), a pena foi majorada na
fração de 1/6 (um sexto), perfazendo, definitivamente, 07 (sete) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa, no piso legal, corrigindo-se, de ofício, a pena de
multa, em face de erro aritmético contido na r. sentença monocrática.
Importa salientar que andou bem o nobre Magistrado de
primeiro grau ao deixar de reconhecer o redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/2006, em face dos maus antecedentes e reincidência
do acusado. Neste aspecto, ressalto que a norma afasta a incidência do
referido benefício ao apenado reincidente, não havendo previsão legal da
necessidade de se tratar de reincidência específica. De rigor, portanto, a
manutenção da vedação da referida benesse.
A despeito da atual orientação jurisprudencial acerca da
possibilidade de substituição da pena no crime de tráfico de drogas, anoto
que no caso em comento a quantidade de pena aplicada ao acusado
impede a concessão do benefício, ausente o requisito objetivo previsto no
art. 44, I, do Código Penal.
Fica mantido o regime inicial fechado, que, na hipótese dos
autos, é o que convém, efetivamente, para coibir a infração penal
praticada pelo réu, que, como já acentuado, é reincidente, sendo
imperioso observar que as circunstâncias do caso concreto, bem
esclarecidas nos depoimentos dos policiais, não recomendam a fixação de
regime prisional menos rigoroso, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, letra
“a”, e § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500789-58.2019.8.26.0583 -Voto no
9
somente para reduzir a pena de multa para 777 (setecentas e setenta e
sete) diárias, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)